Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-62.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, JULGADA PROCEDENTE – MORA CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - CUMPRIMENTO DE PARTE DO CONTRATO QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO – ANATOCISMO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA